Tribunal: TJES
Processo: 5010702-18.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010702-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA registrado(a) civilmente como LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. PACIENTE POLICIAL MILITAR QUE, APÓS CONSUMIR DROGA, EFETUOU DISPARO A QUEIMA ROUPA NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento do STJ,
"nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula"
(AgRg no RHC n. 182.668/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

2. A Corte da Cidania ainda orienta que
"as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável"
(HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

3. Assim, é temerário o reconhecimento da nulidade de prova, amparada na quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, pois a matéria deve ser examinada pelo magistrado
a quo
no curso da instrução, e, juntamente a outros elementos probatórios, avaliada quando da prolação da sentença.

4. Firmar neste momento processual a compreensão sobre a nulidade suscitada envolveria revolvimento do acervo probatório e análise minuciosa e aprofundada da prova, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

5. Diferentemente do que sustenta o impetrante, o ato apontado como coator está suficientemente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF, referindo-se à existência de prova da materialidade e indícios de autoria do delito imputado ao acusado e à necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, de forma que
"não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte"
(AgInt no AREsp n. 2.030.376/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

6. Há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, razão pela qual inclusive foi recebida a denúncia ofertada pelo Ministério Público na origem, e, embora o impetrante suscite a tese de legítima defesa, sua análise é vedada na via estreita do
habeas corpus
, porque envolveria análise aprofundada do mérito da ação penal originária.

7. Tendo em vista que é imputado ao paciente, policial militar, o crime de homicídio duplamente qualificado, praticado mediante disparo de arma de fogo à queima roupa contra a vítima, a qual estava desarmada, em uma distribuidora e após consumo de droga (cocaína), na presença de várias pessoas que inclusive tentaram apartar a discussão e, portanto, expondo terceiros a risco, evidencia a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, de quem se espera atitude diametralmente oposta pela função exercida, justificando a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública.

8. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3 VARA CRIMINAL DE SERRA, que, nos autos da ação penal nº. 0005697-87.2022.8.08.0048, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, que responde pelo crime de homicídio qualificado.

O impetrante sustenta que há nulidade das provas, impugnando o laudo pericial lavrado nos autos, pois, segundo narra, o auto de apreensão indica que foi apreendida uma munição calibre .40 intacta, enquanto a perícia declara que a munição estava picotada. Destaca que a perícia foi inconclusiva ao indicar que o cartucho achado no local dos fatos não bate com a periciada do paciente.

A partir de tais premissas, afirma que a Polícia Civil liberou 30 munições, além de outros materiais, para a Corregedoria da PM, no ato de cumprimento do mandado de busca e apreensão, os quais seriam imprescindíveis para a Defesa demonstrar que existia outra arma no local do homicídio, razão pela qual entende que houve quebra da cadeia de custódia.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação e que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, aduzindo, ademais, que o fato de a vítima ter sido alvejada por apenas um projétil de arma de fogo subsidia a tese de legítima defesa, a qual também se ampara na prova testemunhal, segundo a qual o paciente e a vítima estavam em luta corporal, num corredor quase sem espaço, quando o paciente foi agarrado pelo pescoço e agredido.

Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas coligidas e determinar a soltura do paciente.

Não houve pedido liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3 VARA CRIMINAL DE SERRA, que, nos autos da ação penal nº. 0005697-87.2022.8.08.0048, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, que responde pelo crime de homicídio qualificado.

O impetrante sustenta que há nulidade das provas, impugnando o laudo pericial lavrado nos autos, pois, segundo narra, o auto de apreensão indica que foi apreendida uma munição calibre .40 intacta, enquanto a perícia declara que a munição estava picotada. Destaca que a perícia foi inconclusiva ao indicar que o cartucho achado no local dos fatos não bate com a periciada do paciente.

A partir de tais premissas, afirma que a Polícia Civil liberou 30 munições, além de outros materiais, para a Corregedoria da PM, no ato de cumprimento do mandado de busca e apreensão, os quais seriam imprescindíveis para a Defesa demonstrar que existia outra arma no local do homicídio, razão pela qual entende que houve quebra da cadeia de custódia.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação e que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, aduzindo, ademais, que o fato de a vítima ter sido alvejada por apenas um projétil de arma de fogo subsidia a tese de legítima defesa, a qual também se ampara na prova testemunhal, segundo a qual o paciente e a vítima estavam em luta corporal, num corredor quase sem espaço, quando o paciente foi agarrado pelo pescoço e agredido.

Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas coligidas e determinar a soltura do paciente.

Não houve pedido liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem,
"nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula"
(AgRg no RHC n. 182.668/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Por sua vez, consoante jurisprudência do STJ,
"as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável"
(HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

Nessa toada, reputo temerário o reconhecimento da nulidade de prova, amparada na quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, pois a matéria deve ser examinada pelo magistrado
a quo
no curso da instrução, e, juntamente a outros elementos probatórios, avaliada quando da prolação da sentença.

Firmar neste momento processual a compreensão sobre a nulidade suscitada envolveria revolvimento do acervo probatório e análise minuciosa e aprofundada da prova, inviável na via estreita do
habeas corpus
. Neste sentido:
AgRg no RHC n. 176.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023
;
AgRg no RHC n. 171.306/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023
.

Lado outro, diferentemente do que sustenta o impetrante, entendo que o ato apontado como coator está suficientemente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF, referindo-se à existência de prova da materialidade e indícios de autoria do delito imputado ao acusado e à necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, de forma que
"não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte"
(AgInt no AREsp n. 2.030.376/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Entendo que há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, razão pela qual, inclusive, foi recebida a denúncia ofertada pelo Ministério Público na origem, e, embora o impetrante suscite a tese de legítima defesa, sua análise é vedada na via estreita do
habeas corpus
, porque envolveria análise aprofundada do mérito da ação penal originária. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE INVIÁVEL, NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRESERVAÇÃO DA ATUAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ESTREITA RELAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ENTRE O AGRAVANTE E AS TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. Em relação ao argumento de que o paciente agiu em legitima defesa, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 4. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. A prisão preventiva está devidamente justificada, diante da gravidade da conduta, pois o agravante desferiu um golpe de faca, atingindo o pescoço da vítima, companheiro de sua prima, provocando sua morte. Consta dos autos que ambos estavam alcoolizados e teriam discutido no momento dos fatos. Precedentes. 6. Outro ponto destacado para fundamentar a prisão preventiva, pelo juízo processante, foi o fato de o paciente possuir estreita relação familiar e comunitária com as testemunhas arroladas pela acusação. A possível notícia de perturbação no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ, AgRg no HC n. 818.341/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)

Tendo em vista que é imputado ao paciente, policial militar, o crime de homicídio duplamente qualificado, praticado mediante disparo de arma de fogo à queima roupa contra a vítima, a qual estava desarmada, em uma distribuidora e após consumo de droga (cocaína), na presença de várias pessoas que inclusive tentaram apartar a discussão e, portanto, expondo terceiros a risco, evidencia a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, de quem se espera atitude diametralmente oposta pela função exercida, justificando a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. As alegações defensivas de que o réu não estava foragido e de que agiu em legítima defesa não foram apreciadas no aresto combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta impetração, por configurar supressão de instância. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. São idôneos os motivos apontados para decretar a custódia provisória do réu, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta praticada - homicídio do atual companheiro de sua ex-esposa, motivado por ciúmes, mediante diversos disparos de arma de fogo em local público, o que colocou em risco a integridade física de terceiros -, além da necessidade de resguardar a instrução processual (visto que estaria foragido). 4. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal). 5. Ordem denegada. (HC n. 528.402/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NOVE HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS, DOIS NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA). FUNDAMENTO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA DETERMINAR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVITAR O COMPROMETIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. 1. Esta Corte não tem admitido a impetração de habeas corpus (originário) como substitutivo de recurso, dada a clareza do texto constitucional, que prevê expressamente a via recursal própria ao enfrentamento de insurgências voltadas contra acórdãos que não atendam às pretensões veiculadas por meio do writ nas instâncias ordinárias. 2. Verificada a hipótese de dedução de habeas corpus em lugar do recurso cabível, impõe-se o não conhecimento da impetração, nada impedindo, contudo, que se corrija de ofício eventual ilegalidade flagrante, como forma de coarctar o constrangimento ilegal. 3. No caso, a prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Com efeito, o modus operandi do delito evidenciou a periculosidade social do acusado, policial militar, que, segundo a denúncia, junto com outros policiais, teria matado sete vítimas e ainda ferido outras duas, mediante disparos de arma de fogo, impossibilitando a defesa e causando perigo comum, por motivo torpe, porque uma delas teria filmado um homicídio anteriormente, o que culminou na prisão de outros milicianos. 4. A gravidade concreta do delito, por si só, já é suficiente para justificar a necessidade da prisão, com base na garantia da ordem pública, pois evidenciada a periculosidade do paciente, que, na condição de policial militar, estaria incumbido do dever de proteger a sociedade, e não o contrário. Ademais, é inquestionável que a soltura do réu pode comprometer a instrução criminal, causando temor às vítimas, cuja integridade física deve ser resguardada pelo Estado. 5. Ordem não conhecida. (HC n. 272.703/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 11/6/2014)

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.